Tribunal: TJDFT
Processo: 0064659-68.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. VINTENÁRIA. REJEITADA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO CONDIÇÃO CORRENTISTA. ÔNUS PROVA AUTOR. PLANO VERÃO. PLANO COLLOR I. EXPURGOS DEVIDOS. POUPANÇA. ANIVERSÁRIOS ATÉ O DIA 15. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DEVIDA. JUROS DE MORA. DATA CITAÇÃO. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste qualquer proibição ao pedido formulado pelos autores, não havendo que se falar em falta de condição da ação. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada.
2. “Nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie;” (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012)
2.1. Tendo sido a ação de cobrança ajuizada antes do término do prazo vintenário, não há que se falar em prescrição.
3. “(...) Com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos." (REsp 1133872/PB)
3.1. No caso dos autos, o autor juntou documentação demonstrando indícios de existência de conta e de valores no período em que os expurgos são devidos.
4. “Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT)”. (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)
5. “Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990)”. (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)
6. Demonstrada a existência de contas poupanças com data base até o dia 15, necessária a correção pelo IPC dos valores referentes aos planos Verão e Collor I.
7. Desnecessária a liquidação de sentença por arbitramento ou a realização de prova pericial, pois a sentença pode ser liquidada por meros cálculos aritméticos, já que o julgado apresentou todos os parâmetros a serem utilizados. Precedentes.
8. Os juros de mora deverão incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
9. A correção monetária deve incidir desde a data em que deveria ter sido realizada e com o índice e percentual estabelecido em sentença.
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Prejudicial de prescrição não acolhida. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.